Tribunal: TJMT
Processo: 0019918-30.2013.8.11.0041
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-10-30
Data de publicação: 2023-11-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0019918-30.2013.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Auxílio-Doença Acidentário, Restabelecimento]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[CLAUDINEIA DE PAULA PENIDO - CPF: 487.946.861-49 (APELANTE), WALDIR CALDAS RODRIGUES - CPF: 108.184.051-04 (ADVOGADO), LILIAN CALDAS RODRIGUES - CPF: 343.647.491-68 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EXERCEU O JUÍZO DE RETRATAÇÃO; PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO E RETIFICOU A SENTENÇA NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL – AÇÃO PARA RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA - SENTENÇA PROCEDENTE – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS POR EQUIDADE OBJETO DE RECURSO DE APELAÇÃO – APELO DESPROVIDO E SENTENÇA RATIFICADA EM SEDE DE REEXAME NECESSÁRIO – RECURSO ESPECIAL – DEVOLUÇÃO DO FEITO PARA JUÍZO DE RETRATAÇÃO (ARTIGO 1030, II, DO CPC) – TEMA 1076 SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA –

SENTENÇA ILÍQUIDA - FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS
NA FASE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA, NA FORMA DO 85, § 4º, INCISO II, DO CPC, OBSERVADO OS PARÂMETROS DOS §§ 2º 3º DO MESMO DISPOSITIVO LEGAL -

JUIZO DE RETRATAÇÃO EXERCIDO PARA PROVER, EM PARTE, O RECURSO DE APELAÇÃO.

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o RESp n. 1.906.618/SP, na sistemática dos recursos repetitivos – Tema n. 1.076 – firmou entendimento de que não se mostra possível o arbitramento do valor dos honorários advocatícios, por apreciação equitativa, nos casos em que o valor da condenação ou da causa, ou o proveito econômico da parte contrária se mostrarem elevados.

Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, sendo a sentença ilíquida, a definição do percentual dos honorários só ocorrerá após a liquidação do julgado. O objetivo da norma é evitar desproporção na fixação da verba honorária, que tem maior chance de acontecer enquanto não conhecida a base de cálculo
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara

A espécie refere-se a
Recurso de Apelação Cível c/c Reexame Necessário de Sentença
proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, na Ação Previdenciária, ajuizada
Claudineia de Paula Penido,
em desfavor do
Instituto Nacional do Seguro Social
, que condenou a Autarquia Previdenciária restabelecer o Auxílio-Doença à Autora até que se recupere e seja submetida a processo de reabilitação/readaptação, bem com fixou honorários advocatícios no valor de R$ 1.500,00, nos termos do § 8º, do artigo 85, do CPC (Hum mil e quinhentos reais) (ids. 149992829, págs. 80 a 84, e 149991833).

Esta Câmara de Direito Público e Coletivo, à unanimidade, ratificou a sentença sob o crivo do reexame e negou provimento ao Recurso de Apelação Cível, cuja ementa do acórdão restou assim grafada:

APELAÇÃO CÍVEL C/C REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – AÇÃO PARA RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA – COSTUREIRA - LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – SÍNDROME DO MAGUITO ROTADOR DO OMBRO ESQUERDO - INCAPACIDADE PARCIAL E TEMPORÁRIA – REESTABELECIMENTO DO BENEFÍCIO ATÉ RECUPERAÇÃO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS (ART. 85, § 8º, CPC) - SENTENÇA RATIFICADA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O reestabelecimento do Auxílio-Doença em decorrência de acidente de trabalho é devido quando o laudo pericial comprova a incapacidade temporária e parcial para atividades laborais habituais, dentre outros requisitos.

O arbitramento dos honorários advocatícios deve ter como parâmetro o zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, sem deixar de observar o valor do proveito econômico da causa.
(id. 162821183)

Foram opostos Embargos de Declaração por
Claudineia de Paula Penido
, cuja decisão
foi pelo não acolhimento,
in verbis
(id. 166028178):

PREVIDENCIÁRIO - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – OMISSÃO - VÍCIO NÃO EVIDENCIADO - PRETENSÃO DE REDISCUTIR A MATÉRIA - EMBARGOS REJEITADOS.

Os embargos de declaração somente devem ser interpostos na estrita hipótese de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, porventura existente na decisão proferida, nos termos do artigo 48, da Lei n. 9.009/95 c/c artigo 1.022, do Código de Processo Civil, mesmo que para finalidade de prequestionamento.

Revela o mero inconformismo com o resultado do julgamento, quando os Embargantes buscam, por meio dos aclaratórios, somente reformar questões já discutidas no acórdão recorrido, o que enseja rejeição por se tratar de rediscussão da matéria invocada.

Contra esse acórdão,
Claudineia de Paula Penido
interpôs Recursos Especial suscitando que o aresto impugnado se encontra em desconformidade com a orientação firmada no Tema 1076 do STJ. (id. 171273676). Sem contrarrazões (id. 177542724).

Distribuídos os autos à Vice-Presidência deste Sodalício, a Desa. Desa. Maria Erothides Kneip deliberou pela devolução do feito a esta Câmara de Direito Público e Coletivo, para exercer o juízo de retratação, ante o teor do Tema 1076 do Superior Tribunal de Justiça, que, de modo divergente do julgado neste recurso, entende

que:

- A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.
- Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.

(id. 182763160).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MARCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara

À luz do disposto no art. 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil, é factível ao Órgão Julgador exercer o juízo de retratação em relação acórdão cuja matéria foi objeto de julgamento no Supremo Tribunal Federal, na sistemática da repercussão geral, com entendimento divergente.

A Ação Previdenciária, proposta por
Claudineia de Paula Penido
, contra o
Instituto Nacional do Seguro Social
, objetiva o recebimento de benefício previdenciário em decorrência de acidente de trabalho, em razão ter sofrido acidente de trabalho, que lhe resultou bursite (CID M 71.8) e tendinite (CID M 75.3), cujo valor atribuído a causa é de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) (id. 153362891).

A sentença condenou o INSS a restabelecer o benefício previdenciário desde a cessação e mantê-lo até a recuperação da Autora, bem como fixou os honorários sucumbenciais por equidade, no montante de R$ 1.500,00 (hum mil e quinhentos reais), nos termos do § 8º, do artigo 85, do CPC (ids. 149992829, págs. 80 a 84, e 149991833).

Contra o ato sentencial,

Claudineia de Paula Penido
, interpôs Recurso de Apelação, sustentado
erro in judicando
somente na parte relativa à condenação do ente público em honorários advocatícios com base no

§ 8º , ao invés dos §§ 3º e 4º, todos do artigo 85 do CPC (id. 149992829, pág. 99).

O Apelado deixou transcorrer
in albis
para contrarrazoar o recurso (id. 149992841).

Esta Câmara de Direito Público e Coletivo, à unanimidade, ratificou a sentença em sede de Reexame e julgou pelo não provimento do Recurso de Apelação Cível, cuja ementa do acórdão, repita-se, restou assim registrada:

APELAÇÃO CÍVEL C/C REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – AÇÃO PARA RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA – COSTUREIRA - LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – SÍNDROME DO MAGUITO ROTADOR DO OMBRO ESQUERDO - INCAPACIDADE PARCIAL E TEMPORÁRIA – REESTABELECIMENTO DO BENEFÍCIO ATÉ RECUPERAÇÃO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS (ART. 85, § 8º, CPC) - SENTENÇA RATIFICADA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O reestabelecimento do Auxílio-Doença em decorrência de acidente de trabalho é devido quando o laudo pericial comprova a incapacidade temporária e parcial para atividades laborais habituais, dentre outros requisitos.

O arbitramento dos honorários advocatícios deve ter como parâmetro o zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, sem deixar de observar o valor do proveito econômico da causa.
(id. 162821183)

Cinge-se a controvérsia em saber se os honorários advocatícios
devem ser arbitrados por apreciação equitativa (artigo 85, § 8º, CPC) ou de acordo com o proveito econômico da demanda (artigo 85, §§ 3º e 4º. CPC),
quando a Fazenda Pública restar vencida em ação acidentária.

No caso em apreço,
verifica-se que a Autarquia Previdenciária restou vencida na ação de origem, cujo valor da causa atribui-se R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). Contudo, o
efetivo montante da condenação somente será aferido na fase de liquidação de sentença.

Dentro desse contexto, não se mostra inestimável ou irrisório o valor do proveito econômico obtido pela parte vencedora.

O Superior Tribunal de Justiça decidiu
, em sede de recurso repetitivo, ao julgar o Recurso Especial n. 1.850.512/SP (Tema 1.076), que:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL SOB O RITO DOS
RECURSOS REPETITIVOS
. ART. 85, §§ 2º, 3°, 4°, 5°, 6º E 8º, DO CPC.
HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. VALORES DA CONDENAÇÃO, DA CAUSA OU PROVEITO ECONÔMICO DA DEMANDA ELEVADOS. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO
. RECURSO JULGADO SOB A SISTEMÁTICA DO ART. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015, C/C O ART. 256-N E SEGUINTES DO REGIMENTO INTERNO DO STJ. (...)

24. Teses jurídicas firmadas:

i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.

ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.
(...)” (Corte Especial, Rel. Min. Og Fernandes, j. 16.03.2022 – Destaquei)

Na mesma linha, trago
julgado recente desta 1ª Câmara de Direito Público e Coletivo deste e. Tribunal de Justiça, inclusive de minha relatoria:

AGRAVO INTERNO — APELAÇÃO — EXECUÇÃO FISCAL — LITISPENDÊNCIA — EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO —
CABIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. —– FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA – VALOR DA CAUSA ELEVADO – IMPOSSIBILIDADE – RESP N. 1.906.618/SP – TEMA N. 1.076 – ARBITRAMENTO DE ACORDO COM O PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO – ARTIGO 85, §3o, INCISO I, DO CPC – PERCENTUAL MÍNIMO PREVISTO
– REDUÇÃO PELA METADE — ARTIGO 90, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL — NÃO INCIDÊNCIA.

- Devida é a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios na hipótese de extinção da ação por Litispendência, após o ajuizamento da demanda, à luz do princípio da causalidade.

-
O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o RESp n. 1.906.618/SP, na sistemática dos recursos repetitivos – Tema n. 1.076 – firmou entendimento de que não se mostra possível o arbitramento do valor dos honorários advocatícios, por apreciação equitativa, nos casos em que o valor da condenação ou da causa, ou o proveito econômico da parte contrária se mostrarem elevados.

- Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.

-
O arbitramento dos honorários advocatícios, devidos aos Agravantes, deve ser feito em conformidade com a regra esposada no § 3o inciso I do artigo 85 do Código de Processo Civil, no percentual mínimo, dadas as circunstâncias da causa.

- O disposto no artigo 90, § 4º, do Código de Processo Civil, incide tão somente na hipótese em que a parte demandada reconhece a procedência do pedido.

Recurso não provido. (N.U 0002402-80.2016.8.11.0044, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/02/2023, Publicado no DJE 17/02/2023)

Desse modo, REVEJO meu posicionamento, como já o fiz em outros recursos, para aplicar o Tema 1076 do Superior Tribunal de Justiça, em homenagem ao princípio da segurança jurídica.

Logo, deve ser reformada a sentença sob o crivo do reexame necessário, apenas na parte relativa ao arbitramento dos honorários advocatícios.

Dentro desse quadro fático-jurídico, para fixação dos honorários sucumbenciais devem ser adotados os parâmetros estabelecidos no artigo 85, § 4º, inciso II, do CPC,
in verbis
:

“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§ 1º São devidos honorários advocatícios na reconvenção, no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na execução, resistida ou não, e nos recursos interpostos, cumulativamente.

§ 2º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

§ 3º Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2º e os seguintes percentuais:

I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;

II - mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;

III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos;

IV - mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos;

V - mínimo de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos.

§ 4º Em qualquer das hipóteses do § 3º :

I - os percentuais previstos nos incisos I a V devem ser aplicados desde logo, quando for líquida a sentença;

II - não sendo líquida a sentença, a definição do percentual, nos termos previstos nos incisos I a V, somente ocorrerá quando liquidado o julgado;

III - não havendo condenação principal ou não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, a condenação em honorários dar-se-á sobre o valor atualizado da causa;

IV - será considerado o salário-mínimo vigente quando prolatada sentença líquida ou o que estiver em vigor na data da decisão de liquidação.” (Destaquei)

Sabe-se que nas causas em que a Fazenda Pública for parte, sendo a sentença ilíquida, a definição do percentual dos honorários só ocorrerá após a liquidação do julgado. O objetivo da norma é evitar desproporção na fixação da verba honorária, que tem maior chance de acontecer enquanto não conhecida a base de cálculo
.

Desta forma, o arbitramento dos honorários advocatícios deve observar o teor do artigo 85, §2° e §3°, do CPC/2015, na fase de liquidação da sentença.

Forte nessas razões, exercendo o juízo de retratação,
PROVEJO, EM PARTE,
o Recurso de Apelação Cível, interposto por
Claudineia de Paula Penido
,
e
RETIFICO
a sentença sobre o crivo do Reexame Necessário, para condenar o Instituto Nacional do Seguro Social em honorários advocatícios que serão apurados na fase de liquidação de sentença, na forma do §4º, inciso II, do artigo 85 do Código de Processo Civil, observado o teor dos observar o teor dos §2° e §3°, do mesmo dispositivo legal, dadas as circunstâncias da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/10/2023